Tribunal: STF
Processo: ARE 1470761
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão prolatado pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APEOESP. PEI PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL. DISCORDÂNCIA DO CONSELHO DE ESCOLA. NÃO VINCULATIVO. Ficou comprovado nos autos o atendimento de todas as exigências constantes da Resolução SEDUC 44/2019. Diretora de escola e Comunidade Escolar favoráveis à implementação do projeto. Discordância do Conselho de Escola que não possui caráter vinculativo, e superado diante dos demais elementos do caso concreto. Sentença mantida. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 13, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que "a recorrida não respeitou o disposto no artigo 95 da LC nº 444/85 – Estatuto do Magistério Paulista, que afirma que o conselho de escola é competente para deliberar sobre projetos pedagógicos a serem implantados na unidade escolar, como é o caso da Escola de Período Integral: (...)” (e-doc. 16, p. 5). 



    2.2. Sustenta que “a resolução SEDUC/SP nº 44 de 10 de setembro de 2019, que dispõe sobre a expansão do Programa Ensino Integral no âmbito da rede estadual de ensino de São Paulo, estabelece que a comunidade e o conselho de escola são os atores que ponderarão sobre o ingresso da escola no programa Ensino Integral” (e-doc. 16, p. 7).



    2.3. Pondera que “há nítida tentativa de manobra, de invalidar a decisão do conselho de escola, este sim órgão legitimado por força de lei a tomar decisões como a que se trata na presente ação” (e-doc. 16, p. 10).



    2.4. Salienta que, “diante dos fatos até aqui apresentados, devidamente comprovados através dos documentos que instruem a inicial, não há outra conclusão a se chegar, a não ser a de que todo o processo de implantação do Projeto Escola de Tempo Integral na E.E. PROF.ª ESTHER MEDINA é nulo, em razão dos vícios e irregularidades apontadas” (e-doc. 16, p. 13).



    3. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    4. O agravante ratificou os termos do recurso extraordinário, sem, contudo, impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O caso é de negativa de provimento ao recurso.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    7. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica de todos os argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos).  



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários.”



    (ARE nº 1.453.482-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 14/12/2023, grifos nossos).



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Injúria. Materialidade e autoria. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.438-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. 1. O agravo regimental deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021 do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF). 2. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 222.950-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023, grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator